Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECORRENTE/REQUERENTE COM DIAGNÓSTICO DE ATEROSCLEROSE DA ARTÉRIA RENAL - CID: I701. POSSIBILIDADE DE ISQUEMIA RENAL. CLASSIFICAÇÃO VERMELHA – EMERGÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO EXAME. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, forneça à recorrente/requerente o procedimento de ANGIOTOMOGAFIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e determinar a reforma da sentença proferida pelo juizado de origem.
2. Narra a petição inicial, em síntese, que a recorrente/requerente tem 55 anos de idade e apresenta diagnóstico de ATEROSCLEROSE DA ARTÉRIA RENAL (CID: I701) e HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. Afirma que a providência requerida deve ser realizada com urgência porque possui um nódulo adrenal à direita, ou seja, estenose que está gerando uma pressão arterial descontrolada e comprometendo cerca de 50% da circulação sanguínea. Diz que a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente porque está havendo o comprometimento significativo do rim, com rápida progressão do nódulo, e que a providência é sensível ao tempo e a demora superior a 30 (trinta) dias pode provocar graves prejuízos para a parte requerente, entre os quais: sofrimento psíquico em grau severo; dores físicas em grau severo na região abdominal e comprometimento severo de realizar as atividades cotidianas. Em suas razões recursais a recorrente/requerente sustenta que o objetivo do exame é avaliar o grau de estenose de forma mais fidedigna, de modo a esclarecer se há sofrimento renal, visto que o quadro clínico da recorrente/requerente indica que há chance de isquemia renal. Esclarece que aguarda o procedimento vindicado desde 14/08/2023 (data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF – SISREG III), com a classificação VERMELHA – Emergência. O recorrido/requerido apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto, ID. 52631200. O Ministério Público manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto a fim de que seja reformada a sentença e estabelecido prazo razoável pelo Poder Judiciário para que o Distrito Federal cumpra o seu dever, ID. 53365019.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à parte autora.
4. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e fixar prazo para a realização do procedimento de ANGIOTOMOGAFIA.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
6. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
7. No mais, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 180 dias como prazo além do razoável para atendimento de demandas de cirurgia e tratamento: “Nas demandas de usuários do Sistema único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).
8. No caso dos autos, extrai-se do documento de ID. 52631182 – Pág. 5, que a recorrente/requerente foi classificada com prioridade VERMELHO – Emergência em 24/08/2023. Os relatórios médicos juntados aos autos indicam que a recorrente/requerente tem um nódulo adrenal à direita; e estenose de artéria renal à direita; que ela tem comprometimento de 50% da artéria renal direita, com rápida progressão do nódulo e deterioração da função renal, com comprometimento permanente do membro (ID. 52631182 – Pag. 1/2). O ofício-resposta da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, em 25/08/2023, indicou na oportunidade que constavam 4.498 pessoas, com a mesma prioridade clínica, aguardando o exame de tomografia em geral (não sendo possível especificar apenas o quantitativo para angiotomografia), e que não há qualquer previsão para o agendamento do exame requerido, pois estavam sendo agendados os exames inseridos na regulação em 08/09/2020, ou seja, a expectativa é de somente depois de 35 meses de espera é que a recorrente/requerente será atendida com a realização do exame, quando o razoável para a realização de exames, de acordo com o Enunciado 93 do CNJ é de 100 (cem) dias, prazo a expirar no início de dezembro. Ressalta-se que o ofício-resposta considerou que o risco/prioridade seria AMARELO-Urgência, enquanto que no caso da recorrente/requerente, trata-se na verdade de risco/prioridade VERMELHO – Emergência.
9. Não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da recorrente/requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, mas, por outro lado, não é razoável impor à recorrente/requerente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário.
10. Com efeito, a parte Recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.
11. Dessa forma, considerando que não há qualquer previsão para realização do exame, e da espera excessiva enfrentada pela recorrente/requerente, bem como tratar-se de exame necessário com objetivo de evitar deterioração da função renal, com comprometimento permanente do membro (ID. 52631182 – Pag. 1/2); que a demora na realização do exame provoca sofrimento psíquico em grau severo; dores físicas em grau severo na região abdominal e comprometimento severo de realizar as atividades cotidianas, necessário se faz a fixação de prazo razoável, diante da urgência/emergência atestada nos relatórios médicos juntados aos autos. Nessa linha da necessidade de delimitação temporal, é o entendimento das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1733812, 07213109820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1774262, 07191613220238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1769714, 07014026920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1755717, 07210432920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1755756, 07127879720238070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742708, 07108159220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1717841, 07130832220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1692318, 07027804620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para deferir que o exame de ANGIOTOMOGRAFIA DE VASOS VISCERAIS E FUNÇÃO RENAL, seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.